Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006121-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VOLNEI JOSE DELLALIBERA ALVES XAVIER - CPF: 832.036.809-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS AUXILIARES. CONTRADITÓRIO EFETIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, manteve válida a citação por edital do executado e determinou o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida apenas de tentativas frustradas no endereço constante da CDA, sem prévio esgotamento de diligências razoáveis para localização do executado, inclusive por meio de consultas a sistemas eletrônicos e cadastros disponíveis.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após a demonstração do esgotamento das diligências aptas à localização da parte executada, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
4. Embora o art. 8o da Lei no 6.830/1980 preveja a sucessividade das modalidades citatórias, sua interpretação deve ser realizada em harmonia com o CPC/2015, especialmente com o art. 256, § 3o, que exige providências concretas para localização do citando antes da adoção da citação ficta.
5. A frustração da citação postal e da diligência do oficial de justiça no endereço constante da CDA, por si só, não autoriza a imediata utilização do edital, quando inexistem pesquisas complementares em sistemas auxiliares ou cadastros públicos acessíveis.
6. A ausência de consulta a ferramentas como Sisbajud, Infojud, Renajud e outros meios idôneos de localização fragiliza a conclusão de que o executado se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.
7. A adoção prematura da citação por edital compromete a efetividade do contraditório e acarreta nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes dela dependentes.
8. A persecução do crédito público deve observar técnica processual adequada, não sendo admissível flexibilizar garantias fundamentais do executado sob o pretexto de eficiência arrecadatória.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital em execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências razoáveis para localização do executado, não bastando tentativas frustradas no endereço constante da CDA. 2. A ausência de consulta a sistemas eletrônicos e cadastros disponíveis, quando viáveis, torna nula a citação ficta e os atos processuais subsequentes dela decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 256, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 414/STJ; STJ, REsp no 930.059/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJMT, AI no 1038532-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
VOLNEI JOSÉ DELLALIBERA ALVES XAVIER
,
neste ato representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de Curador Especial, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, exarada nos autos da Execução Fiscal n.o 1002315-65.2020.8.11.0045, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela defesa, mantendo hígida a citação por edital do executado e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o Agravante reitera em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão, asseverando que a atual sistemática processual, interpretada à luz do artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, exige o esgotamento de diligências nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias antes de se presumir que o réu está em local ignorado.

Aduz que o avanço tecnológico torna simples a consulta a endereços atualizados, de modo que a citação por edital sem tais providências padece de nulidade absoluta.

Ao fina, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e declarar a nulidade da citação por edital.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão agravada.

Não foi certificada a manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que a

controvérsia jurídica cinge-se em verificar a validade da citação por edital em sede de execução fiscal quando esta é precedida apenas por tentativas negativas no endereço constante na CDA, sem a realização de consultas aos sistemas auxiliares de busca de informações (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...] Nos autos, verifica-se que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de citação por via postal com aviso de recebimento, bem como de tentativa de citação por mandado, cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, legitimando a utilização da citação ficta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema, conforme sintetizado na Súmula no 414, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
No mesmo sentido, decidiu o STJ que:
“Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital”
(REsp no 930.059/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). Ainda:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na execução fiscal, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização”
(AgRg nos EREsp no 756.911/SC, Rel. Min. Castro Meira). Não procede a alegação de nulidade fundada na inexistência de consultas aos sistemas informatizados ou a órgãos diversos para fins de localização do endereço do executado. Tais ferramentas destinam-se, primordialmente, à pesquisa patrimonial, não constituindo requisito legal ou jurisprudencial indispensável para a validade da citação por edital, quando já frustradas as tentativas por carta e por oficial de justiça. Ademais, exigir do Poder Judiciário que proceda a busca de endereço dos réus não localizados nos diversos sistemas disponíveis não seria razoável, considerando o grande volume de ações em curso. Assim, estando demonstrado o prévio esgotamento das formas ordinárias de citação, é válida a citação por edital realizada nos autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
, mantendo-se hígida a citação por edital e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.”

Para o deslinde da questão, impõe-se a aplicação da interpretação sistemática e literal da legislação de regência, prestigiando o princípio da especialidade.

No âmbito das execuções fiscais, rege o tema o artigo 8o da Lei n.o 6.830/1980, que estabelece uma ordem sucessiva de modalidades citatórias: primeiro, pelo correio; segundo, por oficial de justiça e, por fim, por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, através da Súmula n.o 414, no sentido de que a citação por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades. Contudo, a interpretação desse dispositivo não deve ser feita de forma isolada ou puramente gramatical, mas sim de maneira sistemática com o Código de Processo Civil e os princípios constitucionais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo que: "A citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ"
(Tema 102). 2.
Constatado que não foram realizadas diligências para localização do devedor, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital.
3. Agravo de instrumento provido. (TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384358920224010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER, Data de Julgamento: 15/05/2024, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/05/2024 PAG PJe 15/05/2024 PAG) (destaquei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o esgotamento das diligências ordinárias para a localização do réu é pressuposto indispensável para a validade da citação ficta.

Em outras palavras, o Estado de Mato Grosso restringiu sua atuação a repetir o endereço constante de um auto de infração lavrado há mais de uma década. Diante do retorno negativo do Oficial de Justiça informando que o numeral era inexistente, caberia ao exequente, detentor do impulso executivo e do dever de localização, requerer a pesquisa nos sistemas eletrônicos antes de clamar pelo edital. A citação fictícia realizada sem essa providência padece de nulidade insanável, por violar frontalmente o princípio constitucional do contraditório efetivo.

Este, outrossim, é o entendimento deste Sodalício, como abaixo transcrevo, in verbis:

AGRAVANTE: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAURO ALBERTO RIEDI EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ANULAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a realização de leilão judicial sobre imóvel objeto de penhora em execução de título extrajudicial, alegando nulidade da citação por edital, ausência de inclusão formal no polo passivo da execução e inobservância do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos de execução, sem o esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização da parte interessada, e a repercussão dessa nulidade sobre os atos de expropriação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A citação por edital é medida excepcional, admitida somente após a demonstração de esgotamento das diligências razoáveis de localização do citando, conforme o art . 256, §3o, do CPC
. 4.
No caso, foi realizada tentativa única e frustrada de intimação pessoal, seguida de imediata citação por edital, sem utilização de meios como Infojud, Renajud ou Sisbajud, tampouco pesquisas adicionais em cadastros públicos
. 5. Configurada a nulidade da citação por edital e, por consequência, dos atos expropriatórios subsequentes (penhora, avaliação e leilão do imóvel), em afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 6. Matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. IV . DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, anular os atos expropriatórios subsequentes, determinando a intimação pessoal da agravante. Tese de julgamento:
"É nula a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio dos meios legais de localização da parte, sendo igualmente nulos os atos expropriatórios dela decorrentes, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts . 256, 873, 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28 .05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1315626/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28 .03.2019; TJMT, Apelação Cível 0013061-02.2012.8 .11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 09.04.2024; TJMT, AI 1011339-87.2022 .8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10385327220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)

A omissão do exequente em buscar dados atuais em seus próprios registros ou em sistemas conveniados ao Tribunal fragiliza a presunção de que o devedor está oculto ou em local inacessível. O princípio da indisponibilidade do interesse público, invocado pela Fazenda, não autoriza o atropelo das garantias processuais do executado; ao contrário, impõe que a perseguição do crédito seja feita de forma técnica e diligente, evitando futuras nulidades que retardariam ainda mais a satisfação do débito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Volnei José Dellalibera Alves Xavier para
DECLARAR
a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes realizados no processo n.o 1002315-65.2020.8.11.0045. Por conseguinte,
DETERMINO
o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026